Tribunal: STF
Processo: Rcl 80911
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO TEMA RG Nº 1.389 (ARE Nº 1.532.603/PR).  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por RVL Bignardi Ltda., em face de decisão proferida pela Relatora do Processo nº 0000225-16.2024.5.23.0001, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por João Vitor Pandolfo Leite, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, sob a alegação de que teria prestado serviços à reclamante como advogado, de forma subordinada, entre 03/07/2023 e 20/03/2024. 

    3. Informa que a feito foi extinto, sem resolução do mérito, ante a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho. Noticia que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 23ª Região, “não só reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, como também, em flagrante contrariedade à autoridade das decisões do STF, declarou a existência de vínculo empregatício, adiando o julgamento para análise demais pedidos”.

    4. Discorre que, após a ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem a respectiva temática, proferida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), “a própria Relatora do TRT-23, Desembargadora Eleonora Lacerda, reconheceu a sua aplicação, determinando a suspensão do processo”. Todavia, em nova análise, “a mesma Relatora reconsiderou sua decisão anterior, afastando a suspensão com o argumento de que não haveria contrato escrito e que o caso não se amoldaria ao Tema 1389, determinando o prosseguimento do feito, que foi pautado para julgamento em 18/06/2025”.

    5. Argumenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada contrariou “frontalmente o comando vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal, usurpando sua competência e violando a autoridade da decisão proferida em sede de repercussão geral, em manifesta hipótese de cabimento da presente reclamação constitucional”.

    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, determinando-se a expedição de ofício urgente, ao Tribunal reclamado, “tendo em vista o iminente julgamento do processo de origem, pautado para o dia 18/06/2025”. No mérito, pleiteia a procedência do  pedido para determinar o sobrestamento dos autos originários até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

É o relatório.

Decido.
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    11. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. No processo em análise, verifica-se que, após determinar o sobrestamento dos autos, à luz da ordem de suspensão acima reportada, a Relatora dos autos junto ao TRT da 23ª Região, examinando pedido formulado pelo autor da ação trabalhista, revogou o provimento anterior, pelas seguintes razões (e-doc. 11, p. 1-2; destaques acrescidos):

“O autor, por meio da petição anexada sob o ID. 16354c7, requero reexame da decisão (ID. c57277c), por meio da qual determinei a suspensão do andamento do feito, em cumprimento à decisão proferida nos autos da ARE 1532603 (Tema n. 1.389). 
Alega o requerente que a matéria em discussão, neste processo,não se enquadra nos limites estabelecidos na ARE 1532603 (Tema n. 1.389), porquanto não  há  contrato  escrito  entre  pessoas  jurídicas,  não  há  prestação  de  serviços autônomo com recibos, notas fiscais ou termos de parceria e, ainda, não foi constituída Pessoa Jurídica para suposta prestação de serviços. 
Analiso.
O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal,  por  maioria,reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional objeto de discussão nos autos do ARE 1532603 (Tema n. 1.389), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O  Exmo.  Ministro  Gilmar  Mendes,  em  14/04/2025,  proferiu decisão determinando a suspensão nacional, nos seguintes termos:
“determino  a  suspensão  nacional  da tramitação de todos os processos que tratem das  questões  mencionadas  nos  presentes autos,  relacionadas  ao  Tema  1.389  da repercussão  geral,  até  julgamento  definitivo do recurso extraordinário.”
Dito  isso,  ao  melhor  analisar  a  controvérsia  estabelecida  nos presentes  autos,  verifico  que,  de  fato,  não  foi  apresentado  contrato  escrito  de prestação de serviços entre as partes, tendo os réus apenas alegado, em sede de defesa, que o autor atuou como trabalhador autônomo, na condição de advogado associado.
Assim, não havendo identidade entre a matéria discutida nestes autos e aquela em análise pelo STF no Tema 1.389, revogo a decisão anterior que determinou a suspensão do andamento do feito e, como consequência, determino seu regular prosseguimento.”

    13. Como mencionado acima, o Tema RG nº 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão que se reputa violada, envolve “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. No caso concreto, todavia, a autoridade reclamada entendeu pela inaplicabilidade do paradigma à hipótese, uma vez que o escritório de advocacia, ora reclamante, não juntou aos autos o necessário contrato de associação para prestação de serviços advocatícios. 

    14. Com efeito, a ausência de contrato de associação formalizado entre as partes evidencia, por consequência, também a ausência de subsunção à matéria objeto do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), razão pela qual não há como reconhecer qualquer impropriedade na decisão reclamada. 

    15. Transcrevo, por oportuno, trechos da recentíssima decisão proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli em caso análogo ao presente:

“(...) A decisão mediante a qual foi indeferido o pedido de suspensão do Processo nº 0010503-96.2023.5.18.0083 possui a seguinte fundamentação: 
“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela 1ª Reclamada. 
A Embargante sustenta que a sentença teria deixado de se manifestar sobre o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sobre a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1389 do STF, sobre o reconhecimento do vínculo empregatício anterior com a empresa JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA e sobre a compensação de valores recebidos dessa mesma empresa. 
[...] 
Ressalto, para fins de esclarecimento, que quanto à suposta necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1389 do STF, a controvérsia dos autos possui natureza predominantemente fática, voltada à análise da existência de vínculo empregatício reconhecido com base em provas documentais e orais. O referido tema, por sua vez, discute a licitude de contratações civis, sem relação direta com os fundamentos da presente demanda. 
Portanto, rejeito, quanto aos demais pontos, os embargos de declaração opostos pela Reclamada.”
Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato escrito entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a informalidade do ajuste. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte: 
“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”
Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória.”
(Rcl nº 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/06/2025, p. 17/06/2025; grifos no original, destaques acrescidos)

    16. Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se. 
Brasília, 17 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator